Tribunal: TJPA
Processo: 0813418-68.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10867 - Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2024-10-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0813418-68.2024.8.14.0000

PACIENTE: PATH NAIANE GOMES BATISTA

AUTORIDADE COATORA: VARA UNICA DE MONTE ALEGRE

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS EXIGIDOS PELO ART. 312 DO CPP. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1. O impetrante se insurge contra a decisão que decretou a prisão preventiva da paciente nos autos do processo 0800856-28.2024.8.14.0032, que apura o crime de tráfico de entorpecentes e associação criminosa.

II. Questão em discussão

2. O impetrante sustenta que a decisão está calcada em fundamentos abstratos e genéricos. Condições pessoais favoráveis. Medidas cautelares diversas da prisão suficientes.

III. Razões de decidir

3. Decreto preventivo amparados por elementos concretos vastos e robustos. Paciente com o histórico de reiteração delitiva e de descumprimentos de medidas cautelares diversas da prisão em outros processos da mesma natureza. Condições pessoais favoráveis não comprovadas.

IV. Dispositivo e Tese

6. Ordem denegada. Substituição por medidas cautelares diversas da prisão incompatível. Decisão unânime.

Tese de Julgamento: decisão corroborada por vastos elementos concretos não gera constrangimento ilegal.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-AM - HC: 40099909020228040000 Manaus, Relator: Vânia Maria Marques Marinho, Primeira Câmara Criminal, J. 16/04/2023.

TJ-CE - HC: 06322745720228060000 Fortaleza, Relator: FRANCISCO CARNEIRO LIMA, 1ª Câmara Criminal, J. 06/09/2022.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade,
CONHECER
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito,
DENEGAR A ORDEM
, por ausência de constrangimento ilegal, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS
0813418-68.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PACIENTE: PATH NAIANE GOMES BATISTA

IMPETRANTE: JACKSON DE SOUSA ARAÚJO - OAB/PA 35.367

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE MONTE ALEGRE/PA

Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar impetrado dia 13.08.2024 a favor de
PATH NAIANE GOMES BATISTA
, contra ato do Exmº Juiz de Direito da Vara Única de Monte Alegre/PA.

Narra o impetrante que a paciente foi autuada em flagrante com mais 3 indivíduos por suposta infringência ao art. 33 da Lei nº 11.343/06. Na audiência de custódia realizada no dia 12.08.2024, seu Auto de Prisão em Flagrante foi homologado e convertido em prisão preventiva, enquanto aos outros foi concedida a liberdade provisória.

Alega que o decreto prisional possui fundamentação abstrata e genérica e a paciente detém primariedade, bons antecedentes e residência fixa, mesmo assim foi submetida à medida cautelar extrema, o que fere os princípios da isonomia processual e da presunção de inocência e configura o constrangimento ilegal a que está submetida.

Pugna pela concessão da revogação da prisão preventiva em caráter liminar com a consequente expedição do Alvará de Soltura e, no mérito do
writ
pleiteia sua confirmação. Subsidiariamente, requer a substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

Em análise inicial, no dia 19.8.2024 a liminar foi indeferida (id 21476403) e solicitadas informações da autoridade coatora prestadas no dia 20.08.2024 (id 21548761).

Em parecer ministerial, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pela denegação da ordem (id 21877890).

É o relatório.

VOTO

Conheço do presente
mandamus,
haja vista preenchidos os requisitos do art. 654 do CPP.

Quanto ao mérito, adianto que não assiste razão ao impetrante. Explico.

Da leitura do caderno processual, observo que a prisão preventiva foi decretada com fundamento no fato de que a paciente é contumaz na prática de comercialização de entorpecentes, colocando em risco constante a ordem pública.

Prestadas as informações, o Juízo impetrado elencou os processos criminais a que responde a paciente e deixou claro o descumprimento de medidas cautelares impostas em outros processos da mesma natureza, demonstrando a incapacidade de obedecer aos ditames legais e judiciais.

Constato que a denúncia foi recebida dia 02.08.2024, o processo tramita regularmente, inclusive com audiência de instrução designada para o dia 25.10.2024.

Diante de todo o exposto acima, é indubitável que
a custódia cautelar está suficientemente fundamentada em vastos elementos concretos que evidenciam a gravidade concreta, a necessidade de garantia da ordem pública, bem como assegurar a aplicação da lei penal.

Neste sentido, colaciono a jurisprudência abaixo:

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCESSO DE PRAZO PARA O JULGAMENTO DO PACIENTE NO TRIBUNAL DO JÚRI. INOCORRÊNCIA. EXTENSÃO DE BENEFÍCIO. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE DE ORDEM SUBJETIVA COM OS DEMAIS CORRÉUS. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COM BASE EM CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONTEMPORANEIDADE DOS MOTIVOS ENSEJADORES DA PRISÃO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. 1. O exame de eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo e deve ser realizado à luz do princípio da razoabilidade, conforme as especificidades do caso concreto e de acordo com fatores que possam influir na tramitação da ação penal. 2. In casu, a ação penal de origem, a despeito de sua complexidade e da pluralidade de réus, tramita de forma regular perante a Vara de origem, sendo certo que o Juízo processante adotou todas as medidas necessárias para o devido impulsionamento do feito e para a conclusão da instrução processual em tempo razoável – aproximadamente 7 (sete) meses desde o oferecimento da denúncia – com a consequente prolação de sentença de pronúncia. 3. Outrossim, uma vez que ainda não transitou em julgado o acórdão proferido no Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Paciente contra a pronúncia, resta inviável proceder ao julgamento do Acusado perante o Tribunal do Júri, em razão do que dispõe o art. 584, § 2º, do CPP, que prevê a suspensão do julgamento pelo recurso da pronúncia. 4. Nos termos do art. 580 do CPP, a extensão de benefício pressupõe a identidade da situação fático-processual, além de similitude de ordem objetiva em relação ao Réu beneficiado com a concessão de liberdade provisória. 5. No caso dos autos, revela-se inviável estender ao Paciente o benefício da liberdade concedido aos Corréus, considerando que sua a prisão preventiva fora decretada com base em circunstância de caráter pessoal que não se comunica com a situação dos demais Acusados. 6. Com efeito, a custódia cautelar foi decretada a bem da ordem pública, considerando o fundado receio de reiteração delitiva, evidenciado a partir do histórico criminal do Paciente, que responde a pelo menos outras 5 (cinco) ações penais pro crimes contra o patrimônio e tráfico de drogas. 7. Os fundamentos invocados pela Autoridade Impetrada denotam a contemporaneidade da medida excepcional, já que o risco de reiteração delitiva pelo Paciente se protrai no tempo, mormente se considerada a relevante quantidade de processos criminais instaurados em seu desfavor. Ademais, destaque-se a contemporaneidade da prisão preventiva não se afere em relação à data do delito, mas aos motivos ensejadores da prisão, tal como se constata na hipótese sub examine. 8. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONHECIDA E DENEGADA. (TJ-AM - HC: 40099909020228040000 Manaus, Relator: Vânia Maria Marques Marinho, Data de Julgamento: 16/04/2023, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 16/04/2023)

HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PLEITO DE PRISÃO DOMICILIAR. NÃO CABIMENTO. EXCEPCIONALIDADE. PERICULOSIDADE DA RÉ. REITERAÇÃO DELITIVA. HISTÓRICO DE DESCUMPRIMENTO DE PRISÃO DOMICILIAR E OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. 1. Paciente presa em flagrante em 21.04.2022 e denunciada pela suposta prática dos delitos tipificados nos artigos 33 e 35, da Lei nº 11.343/2006, c/c art. 2, § 2º, da Lei nº 12.850/2013 2. Com relação ao pleito de prisão domiciliar, verifica-se que a situação da paciente se enquadra na situação de excepcionalidade prevista pela Suprema Corte no julgamento do Habeas Corpus coletivo nº 143.641/SP, desautorizando a concessão da prisão domiciliar. Isso porque a paciente tem histórico de descumprimento recente de prisão domiciliar c/c monitoramento eletrônico em outra ação penal em curso, também referente aos delitos de tráfico de drogas, associação para o tráfico e organização criminosa (processo nº 0051090-07.2021.8.06.0119), sendo revogada a prisão domiciliar e decretada novamente a sua prisão preventiva em 09.03.2022. 3. Após, em 15.03.2022, a paciente retirou a tornozeleira de sua perna, mediante o rompimento da cinta ou do lacre de fixação, conforme informações constantes no processo acima mencionado. Estando foragida, a paciente foi presa novamente em 21.04.2022, em decorrência de mandado de prisão preventiva na ação penal vinculada ao presente habeas corpus, por suposta reiteração delitiva nos mesmos delitos, o que indica a sua periculosidade e a ineficiência do regime domiciliar na hipótese. 4. Dessa forma, sopesando, de um lado, o interesse da criança e, de outro, a justificada necessidade de se assegurar a ordem pública em razão da periculosidade de sua genitora, o indeferimento da prisão domiciliar se impõe, com base no art. 318, V, e art. 318-A, do CPP, mesmo que o delito em análise não tenha sido cometido com grave ameaça à pessoa ou contra filho ou dependente, ainda assim, a análise do caso em concreto evidência a excepcionalidade da medida de constrição, visando proteger o desenvolvimento dos menores em ambiente saudável. 5. Ordem conhecida e denegada. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Habeas Corpus, ACORDAM os Desembargadores da 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, à unanimidade, em CONHECER da ordem impetrada, mas para DENEGÁ-LA, tudo em conformidade com o voto do relator. Fortaleza, 06 de setembro de 2022. DESEMBARGADOR FRANCISCO CARNEIRO LIMA Relator (TJ-CE - HC: 06322745720228060000 Fortaleza, Relator: FRANCISCO CARNEIRO LIMA, Data de Julgamento: 06/09/2022, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 07/09/2022)

Por fim, em que pese o impetrante afirmar que a paciente detém condições pessoais favoráveis, não apresentou comprovante de residência fixa, nem qualquer documento que comprove possuir ocupação lícita, sem falar que “possuir condições pessoais favoráveis”, por si só, não impede a decretação de sua prisão preventiva, nos termos do entendimento
firmado pela
Súmula 8 do TJPA
[1]
, em que as qualidades pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia preventiva, diante de outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizam fartamente a decretação da cautelar.

Também não haveria espaço para a substituição da prisão preventiva por cautelar diversa (art. 319 do CPP), visto que tal dispositivo contempla, tão somente, a possibilidade da concessão da benesse se as circunstâncias concretas assim recomendarem, o que não ocorre no presente caso.

Diante de todo o exposto acima, alinho-me ao parecer Ministerial, voto pelo conhecimento e, no mérito, denego a ordem, tendo em vista restarem fartamente preenchidos os requisitos dos arts. 311 e 312 do CPP.

É como voto.

Não havendo pedido de sustentação oral, inclua-se em pauta de julgamento para a Sessão virtual.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Pedro Pinheiro Sotero

Desembargador Relator

[1]

As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.

Belém, 24/10/2024